Tribunal: TJMT
Processo: 1019067-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019067-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Estupro, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVANTE), ELIAS DE SOUZA PORTO - CPF: 051.400.621-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019067-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELIAS DE SOUZA PORTO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LESÃO CORPORAL GRAVE – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL ANTES DO CÔMPUTO DAS FRAÇÕES PENAIS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – DESCABIMENTO – PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019067-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELIAS DE SOUZA PORTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, nos autos n. 0007259-82.2018.8.11.0018, que homologou cálculo de liquidação da pena a ser cumprida pelo reeducando Elias de Souza Porto, fixando o dia 16-9-2021 como a data para adimplemento do requisito objetivo para progressão de regime.

Em suas razões, busca o agravante a reforma da decisão homologatória,
“a fim de considerar o período de prisão preventiva, qual seja: 13/12/2012 à 24/7/2013, como tempo a ser detraído antes do cômputo das frações penais a serem cumpridas pelo agravado”,
alterando para o dia 1o-2-2022 a data para satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime
.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(id. 57182997).

Em sede de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 57182994).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 62907474).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de ingressar no mérito propriamente dito, necessário traçar breves distinções entre o instituto jurídico da detração, prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, daquela figura contida no art. 66, inciso III, “
c”
, da LEP.

De acordo com o art. 387, § 2o, do CPP,
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”
.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Cleber Masson:

“Agora, a detração penal é matéria de competência do juiz de 1a instância (ou do Tribunal), a ser reconhecida na fase de conhecimento, e não somente na esfera da execução. Exemplificativamente, se o acusado permaneceu preso preventivamente por um ano, e ao final do processo foi condenado à pena de nove anos de reclusão, o magistrado deverá aplicar a detração na própria sentença, fixando o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, correspondente ao restante da pena (oito anos), e não o regime fechado, relativo ao total da pena imposta. O legislador consagrou, explicitamente, o princípio segundo o qual ‘pena cumprida é pena extinta’”
(Código Penal Comentado, 2a ed. Ed. Método, pág. 347 –
e-book
).

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. [...]
(STJ, HC 404.657/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

De outro giro, há também a figura da detração prevista no art. 66, inciso III, da Lei de Execução Penal, que nada mais é do que o
“cômputo, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativo e internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no art. 41 do Código Penal (art. 42, do CP)”
[Júlio Fabbrini Mirabete, Execução Penal: comentários à Lei n. 7.210, de 11-7-1984, 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 213].

Segundo o profícuo escólio do festejado doutrinador,
“ao ser elaborada a conta de liquidação das penas, deve ser computado o tempo em que o condenado esteve recolhido ao estabelecimento penal,
como se a execução tivesse sido iniciada a partir da data da prisão
ou da internação”
[Júlio Fabbrini Mirabete, op. cit., p. 213].

O não menos consagrado penalista Guilherme de Souza Nucci destaca que:

“Atualmente, permite-se a denominada execução provisória da pena. Pode o condenado à pena privativa de liberdade, desde que esteja preso cautelarmente, executá-la provisoriamente, em especial quando pretende a progressão de regime, pleiteando a passagem do fechado para o semiaberto.

[...] A pretexto de se tratar de prisão provisória, cautelarmente decretada durante a instrução, não se pode obstar esse direito, uma vez que, existindo eventual triunfo da defesa, por ocasião do julgamento de seu recurso, o máximo que poderá ocorrer será a imediata liberação do réu – quando houver absolvição ou diminuição da pena.
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão”

(Manual de Processo Penal e Execução Penal, 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 973 – grifo é nosso).

Não se está discutindo nestes autos o reconhecimento da detração penal na fase de conhecimento, objetivando a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, mas o momento de aplicação da detração penal na execução da pena.

No caso
sub examine
, o reeducando cumpre duas condenações que totalizam 10 (dez) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A e 129, § 1o, ambos do CP, e esteve recolhido cautelarmente no período de 13-12-2012 a 24-7-2013.

No cálculo da pena, o juízo da execução penal primeiro unificou as penas, calculou as frações de 2/5 e de 1/6 para progressão de regime – nas quais ele chegou ao montante de pena para a progressão –, deduziu a remição, e só depois descontou o tempo de prisão provisória cumprida pelo encarcerado.

E aqui reside o ponto nodal da questão. Segundo a tese ministerial, o período em que o reeducando permaneceu preso, provisoriamente, deve ser considerado “
como tempo a ser detraído
antes do cômputo das frações penais
a serem cumpridas pelo agravado”.

Neste particular, o entendimento adotado pelo juízo
a quo
deve prevalecer não apenas por ser mais benéfico ao reeducando, mas também por ser consentâneo com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação do recorrente contraria o art. 2o, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o art. 42 do Código Penal.

O raciocínio é muito simples.

O cálculo de liquidação da pena pretendido pelo Ministério Público desconsidera, por completo, o período de prisão provisória como pena
efetivamente
cumprida, já que deixa de computá-lo após o cálculo das frações de progressão (2/5 e 1/6).

Conquanto óbvio, não custa asseverar que pena cumprida – ainda quando provisória – é pena extinta.

Além disso, o método empregado pelo agravante confronta a Súmula 716 do STF, segundo a qual, “
a
dmite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Conforme esclarece Renato Brasileiro de Lima, se na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime valendo-se do tempo de prisão cautelar, não há porque desprezá-lo no caso de condenação definitiva,
verbis:

“Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar.

[...]

Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual.

[...]

De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2o, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena
[...]”
(Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293) (sem destaque no original).

De mais a mais, em nosso sistema não se pode interpretar a lei
“in malam partem”,
afinal, como leciona Fernando Galvão,
“a função do princípio da reserva legal é oferecer garantia ao indivíduo em suas relações sociais por meio da limitação do poder punitivo estatal. Tal garantia visa a proteger os direitos humanos fundamentais”
[
in
e-Book Direito Penal: Parte Geral, 5a edição, São Paulo: Saraiva, 2013. p. 124].

Neste viés, a decisão merece ser mantida, já que incluiu, corretamente, o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional.
(TJ/MT, AgExPe 96560/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017).

[...] O período de prisão provisória há de ser computado como período de pena cumprida, por isso que não é certo, simplesmente, descontá-lo do montante final da condenação, assim não o considerando para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento condicional. (TJRS – Agravo em Execução Penal no 70025477894)
(TJ/MT, AgExPe 110028/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).

À vista do exposto
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020